Tribunal: TCU
Processo: 012.197/1999-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 312/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em expedir quitação aos Srs. Antonio Xerxes O'Dena Tavares, Wilmo Miola, Marcos Tondin Giglio, Fernando Onofre Batista da Costa, ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado pelo item 9.3 do Acórdão 208/2014-TCU-Plenário (peça 35), com redação dada pelo Acórdão 1902/2019-TCU-Plenário (peça 333), conforme os pareceres emitidos nos autos, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e encerrar o presente processo. Data Evento D/C Valor 31/12/1998 D R$ 11.727,58 08/01/2015 C R$ 2.262,10 09/02/2015 C R$ 2.262,10 12/02/2015 C R$ 22,62 31/03/2015 C R$ 2.302,91 30/04/2015 C R$ 2.322,57 29/05/2015 C R$ 2.356,91 30/06/2015 C R$ 2.388,41 31/07/2015 C R$ 2.388,41 31/08/2015 C R$ 2.414,10 30/09/2015 C R$ 2.450,68 29/10/2015 C R$ 2.466,53 25/11/2015 C R$ 2.492,75 22/12/2015 C R$ 2.523,35 27/01/2016 C R$ 2.548,58 26/02/2016 C R$ 2.566,99 31/03/2016 C R$ 2.592,66 28/04/2016 C R$ 2.594,59 31/05/2016 C R$ 2.582,01 30/06/2016 C R$ 2.601,14 28/07/2016 C R$ 2.628,00 30/08/2016 C R$ 2.654,00 10/10/2016 C R$ 2.680,00 31/10/2016 C R$ 2.700,00 25/01/2017 C R$ 2.703,00 25/01/2017 C R$ 2.701,00 16/02/2017 C R$ 2.710,00 10/03/2017 C R$ 2.715,00 12/04/2017 C R$ 2.720,00 05/05/2017 C R$ 2.800,00 02/06/2017 C R$ 2.805,00 08/09/2017 C R$ 2.810,00 05/10/2017 C R$ 2.900,00 09/11/2017 C R$ 2.905,00 21/12/2017 C R$ 2.910,00 31/01/2018 C R$ 2.950,00 28/02/2018 C R$ 3.000,00 29/03/2018 C R$ 3.142,97 Saldo do crédito em 06/11/2019 R$ 34,30 1. Processo TC- Processo 012.197/1999-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 1998) 1.1. Apensos: Processo 032.004/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.717/2015-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.538/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.208/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.591/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.106/2017-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.824/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.559/2014-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.912/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.572/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.985/2019-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.769/2015-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.924/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Albino Colatto Miola (XXX.745.170-XX); Antonio Xerxes O Dena Tavares (XXX.092.380-XX); Central de Seguros Adm e Corretora de Seguros Ltda (94.546.876/0001-81); Edison Lourenço Verdi (XXX.045.120-XX); Fernando Onofre Batista da Costa (XXX.548.000-XX); João Luis da Silveira Luz (XXX.567.120-XX); Marcos Tondin Giglio (XXX.726.440-XX); Valmir Labatut Rosa (XXX.027.200-XX); Wilmo Miola (XXX.758.770-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Alessandra Gonçalves Pinheiro Pimenta, representando Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul; Eduardo Calleari (56309/OAB-RS), representando Eloidir Martinho Gerhardt; Luiz Valcir Godinho Martins (33756/OAB-RS), representando Carlos Rogério de Godoy; Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS) e Maria Beatriz de Lemos Pinto Paiva (15821/OAB-RS), representando Marcos Tondin Giglio; Raimundo Kleber Xavier (6549/OAB-RS), representando Forense - Consultoria Jurídica; Marjana Bircke (22947/OAB-RS), representando Nilso Fracalossi; Larissa Amantea Pereira (62320/OAB-RS), representando Edison Lourenço Verdi; Caroline Beatriz Fauri (39136/OAB-RS) e Inez Tavares (14520/OAB-RS), representando Valmir Labatut Rosa; Eduardo Calleari (56309/OAB-RS), representando Getulio Stefani; Eduardo Calleari (56309/OAB-RS), representando Cláudio Luís Pinto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.